Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711907-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS PACIENTE: GUSTAVO DUARTE PEREIRA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em favor de GUSTAVO DUARTE PEREIRA COSTA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não tomou providências quanto ao fato de o paciente se encontrar recluso em regime mais gravoso do que o determinado. Informa que o paciente está submetido à execução penal sob o no 0037399-61.2014.8.07.0015, que tramita perante o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, constatando-se que cumpre pena em regime semiaberto. Contudo, narra que foi identificada inconsistência nas informações relativas à execução de sua pena, dado que permanece recluso em regime fechado. Sustenta que o artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal assegura o direito à progressão de regime quando cumpridos os requisitos legais. A manutenção do paciente em regime mais gravoso constitui constrangimento ilegal, em afronta ao princípio da legalidade e ao direito de progressão de regime penal, conforme previsto na Lei no 7.210/1984 – Lei de Execução Penal. Alega que a plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada no presente caso. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside no fato de que o paciente está cumprindo uma pena em regime mais gravoso que o devido. Requer, assim, a concessão de liminar para que Gustavo Duarte Pereira Costa passe a cumprir sua pena no regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura imediatamente, conforme determina sua sentença executória, até que se julgue o mérito deste writ. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2024 17:02:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora